Tribunal: TJBA
Processo: 8060223-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060223-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA

Advogado(s): ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

AGRAVADO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s):FERNANDO DENIS MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO REVISIONAL PRECEDENTE. LIMINAR DE DEPÓSITO JUDICIAL DEFERIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SEGURANÇA JURÍDICA. PERIGO DA DEMORA INVERSO. ESSENCIALIDADE DOS BENS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DO FEITO POSSESSÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de reintegração de posse de quatro veículos automotores (modelo Fiat Mille), objetos de contrato de arrendamento mercantil.

A agravante alega a existência de ação revisional de contrato ajuizada anteriormente, na qual obteve liminar para realizar depósitos judiciais das parcelas e impedir medidas constritivas, sustentando que a retomada dos bens gera insegurança jurídica e inviabiliza sua atividade empresarial.

O juízo de primeiro grau determinou a reintegração de posse e o apensamento dos feitos por conexão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a existência de ação revisional anterior com liminar de depósito deferida configura prejudicialidade externa apta a suspender a ação possessória; (ii) a manutenção da liminar de reintegração de posse afronta a segurança jurídica por gerar decisões conflitantes; e (iii) está caracterizado o perigo da demora inverso pela essencialidade dos bens à atividade da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se a prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC) entre a demanda revisional e a possessória, uma vez que a validade da mora, pressuposto da reintegração, depende do deslinde da lide sobre a higidez dos encargos contratuais.

O deferimento de liminar na ação revisional autorizando o depósito das parcelas afasta, em sede de cognição sumária, a caracterização da mora, tornando temerária a privação da posse dos bens antes do julgamento definitivo daquela causa.

A coexistência de ordens judiciais antagônicas — uma protegendo a posse mediante depósito e outra determinando a apreensão — viola o princípio da segurança jurídica e a harmonia dos provimentos jurisdicionais.

Restou configurado o perigo da demora inverso, pois os veículos são instrumentos indispensáveis ao escoamento da produção e continuidade da atividade econômica da agravante, enquanto o risco ao agravado é puramente financeiro e reversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido para suspender a Ação de Reintegração de Posse até o trânsito em julgado da Ação Revisional.

Tese de julgamento:
"1. Existe prejudicialidade externa entre a ação de revisão de contrato e a de reintegração de posse, sendo necessária a suspensão desta última quando houver decisão anterior na revisional autorizando o depósito das parcelas. 2. A essencialidade dos bens à atividade empresarial do devedor, somada à discussão judicial do débito, justifica a manutenção da posse em favor do arrendatário para evitar dano irreparável."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, V, "a", 1.015, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8038312-54.2024.8.05.0000, Rel. Mauricio Kertzman Szporer, j. 19.07.2024; TJ-BA, AI nº 0016242-29.2017.8.05.0000, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 18.04.2018; TJ-BA, AI nº 8014756-62.2020.8.05.0000, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 07.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8060223-88.2025.8.05.0000,
em que figura como Agravante
COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTD
A, e, como Agravada,
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para determinar a suspensão da Ação de Reintegração de Posse até o trânsito em julgado da Ação Revisional de Contrato, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora